Tribunal: TJES
Processo: 5007509-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007509-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RJ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais. A Agravante sustenta sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante, pessoa jurídica, preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, ou seja, se demonstrou de forma cabal sua hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos, não sendo aplicável a presunção de hipossuficiência.

4 -
A Agravante, embora alegue dificuldades financeiras, não apresentou provas suficientes para demonstrar sua incapacidade de arcar com os custos do processo. O faturamento informado, no valor de R$ 3.874.621,15 em 2022, não corrobora a alegação de insolvência.

5 -
Documentos apresentados pela Agravante, relativos à pessoa física, são inidôneos para comprovar a situação financeira da pessoa jurídica requerente.

6 -
Portanto, não restando comprovada a hipossuficiência financeira da Agravante, o pedido de gratuidade da justiça não pode ser deferido.
IV. DISPOSITIVO

7-
Recurso desprovido.

- Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV;

CPC/2015, arts. 98 e 99.

- Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.978/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.04.2022;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.518.783/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 24.04.2024;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.267.156/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RJ TRANSPORTES LTDA
, contra decisão acostada ao id. 8624437
proferida pelo
Juízo
da 2ª Vara Cível da Serra
que, nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais
tombada sob o n.º
5026717-49.2022.8.08.0048
, ajuizada em face do
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

Em suas razões (id.
8624333
), a Agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça,

aduzindo que “
não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família
”
,
acrescentando, em seguida, que “
no que pese o agravante ter feito negócio de financiamento de veículo empréstimo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira do mesmo mudou desde a aquisição do bem (ou realização do negócio)”
(sic).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido no id. 8710385.

Intimado, o agravado deix
ou
transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória,
26 de setembro
de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007509-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RJ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR: DES.
CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RJ TRANSPORTES LTDA
, contra decisão acostada ao id. 8624437
proferida pelo
Juízo
da 2ª Vara Cível da Serra
que, nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais
tombada sob o n.º
5026717-49.2022.8.08.0048
, ajuizada em face do
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

Em suas razões (id.
8624333
), a Agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça,

aduzindo que “
não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família
”
,
acrescentando, em seguida, que “
no que pese o agravante ter feito negócio de financiamento de veículo empréstimo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira do mesmo mudou desde a aquisição do bem (ou realização do negócio)”
(sic).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido no id. 8710385.

Intimado, o agravado deix
ou
transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, para a análise do mérito recursal.

Consoante pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

Com efeito, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de insuficiência de recursos, incumbindo à postulante comprovar a precariedade de sua situação financeira.

Na hipótese, muito embora alegue estar em situação financeira desfavorável, e que sua realidade econômica atual não é a mesma em que se encontrava ao tempo da celebração do negócio jurídico debatido nos autos, a Recorrente não demonstrou eventual situação de insolvência a inviabilizar o pagamento das custas processuais e a consequente impossibilidade de demandar em juízo.

Isso porque, na convergência das provas carreadas aos autos, competia à Agravante, comprovar, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, todavia, não ocorreu, uma vez que se pode extrair da Relação de Faturamento anexada ao id. 8624439, que no ano de 2022 obteve um faturamento de R$ 3.874.621,15 (três milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e quinze centavos), não podendo ser presumida a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que o deferimento do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionado à comprovação da impossibilidade de custeio dos encargos processuais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial.
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES AO GOZO DA BENESSE PROCESSUAL. SÚMULA N. 7/STJ. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. ENTENDIMENTO CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, o cabimento de deferimento da justiça gratuita à agravante e o 'necessário afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência', concluindo a origem que a agravante não faria jus à benesse processual e que, extinta a ação de cobrança em razão da decretação do plano de recuperação, a verba era devida em razão do princípio da causalidade.

2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.

3.
Encontra-se consolidado o entendimento desta Corte de que as pessoas jurídicas fazem jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, independentemente de possuírem ou não finalidade lucrativa.

4. A reversão do entendimento de origem quanto à capacidade da agravante de arcar com as custas processuais demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

(...)."

(AgInt no AREsp n. 2.267.156/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

Ademais, i
mpende salientar que a documentação adunada às razões recursais não são idôneas à comprovação de seu atual
status
financeiro, posto tratarem de informações relativas à
pessoa física estranha à lide.

Isto posto, firme nas razões expostas, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso para
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Voto com o Relator